Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-48.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-48.2023.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800209-48.2023.8.14.0103

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RECORRENTE
: ANTONIA SOUSA SILVA

ADVOGADO: SAULO DE CASTRO DA COSTA - OAB PA27375-A

RECORRIDO(A)
: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com conversão de conta corrente para pacote sem tarifas, repetição de indébito e indenização por danos morais. Reconhecida a nulidade dos descontos realizados a título de tarifas bancárias em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. Indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 e repetição em dobro de valores descontados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: saber se o valor arbitrado para danos morais deve ser majorado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e verificar se os descontos em conta foram realizados de maneira regular, com base em contrato firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3.1 Descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização ou comprovação documental violam os direitos do consumidor e configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 42 do CDC.

3.2 A jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS) dispensa a comprovação de má-fé para a repetição de indébito em dobro, desde que a conduta contrária à boa-fé objetiva esteja evidenciada.

3.3 O valor fixado para indenização por danos morais deve considerar o impacto na vida da vítima e as condições econômicas do ofensor. A majoração para R$ 2.000,00 alinha-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

4. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em conta destinada a benefícios previdenciários ensejam repetição de indébito em dobro, independentemente de comprovação de má-fé. 2. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade entre a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso da autora e, negar provimento ao recurso da demandada, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800209-48.2023.8.14.0103

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RECORRENTE
: ANTONIA SOUSA SILVA

ADVOGADO: SAULO DE CASTRO DA COSTA - OAB PA27375-A

RECORRIDO(A)
: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos por ANTONIA SOUSA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.
i
nconformados com a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE ELDORADO DOS CARAJÁS que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARACONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

julgou parcialmente
procedente a pretensão esposada na inicial.

A parte autora alegou, em síntese, que, enquanto beneficiária de pensão previdenciária, verificou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária a título de tarifas de serviços bancários que não contratou. Formulou os pedidos de declaração de inexistência ou nulidade dos débitos, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sentença (ID 22345708) julgou parcialmente procedente a ação, declarando inexistentes os débitos impugnados, condenando o réu à repetição em dobro do montante indevidamente descontado, totalizando R$ 38,72, bem como ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais.

Inconformada, a autora recorre, argumentando que o montante fixado para os danos morais é insuficiente frente à extensão dos prejuízos sofridos. Requer a majoração do valor arbitrado para R$10.000,00.

O Banco Bradesco, por sua vez, também interpôs apelação, defendendo a regularidade das cobranças, sustentando que os serviços foram contratados validamente pela autora e utilizados. Alega inexistência de dano moral e erro na sentença ao reconhecer a devolução em dobro dos valores descontados. Requer a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos da autora

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido pelo Banco e dispensado ao consumidor em virtude da gratuidade concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a demanda.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias que está sendo descontada diretamente da sua conta bancária no valor de R$ 18,62 (dezoito reais e sessenta e dois centavos).

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Ressalto que a taxa de manutenção de conta corrente não é obrigatória, porém, se o correntista quiser alguns serviços do banco, a taxa pode ser cobrada. O importante é o correntista receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos, já que nem sequer apresentou o contrato de abertura de conta ou qualquer outro documento que autorizasse a cobrança/desconto de valores a título de cesta de serviços bancários.

Neste sentido, apenas as tarifas bancárias expressamente autorizadas pela Resolução 3.909/2010 do Banco Central e que
constem de forma clara e expressa no contrato
são lícitas e podem ser cobradas do consumidor, desde que não contenham valores abusivos.

Verifico ainda que a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Acerca dos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pela parte autora, quando se trata de benefício previdenciário, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor adequar ao caso concreto, de maneira que o Banco deve ser condenado a indenizar a vítima por Danos Morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos recursos para: 1) Dar parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, tão somente para fins de majorar o quantum do dano moral, de R$ 500,00 para R$ 2.000,00 (mil reais) e; 2) Negar Provimento ao recurso interposto pela requerida.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso, no caso do desconto indevido. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/01/2025